Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0701520-11.2025.8.07.0000 REQUERENTE: EDSON BARBOSA DE NOVAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada, de mão própria, por EDSON BARBOSA DE NOVAIS, alegando a existência de irregularidade na dosimetria da pena, conforme manuscrito, sendo o processo autuado fazendo referência aos autos n. 0717898-20.2022.8.07.0009, transitado em julgado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II (roubo majorado pelo concurso de pessoas); do artigo 158, §§1o e 3o (extorsão qualificada pelo resultado morte e majorada pelo concurso de pessoas); do artigo 155, §4o, inciso IV, c/c artigo 29 (furto qualificado pelo concurso de pessoas); e do artigo 211 (ocultação de cadáver), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena unificada de 49 (quarenta e nove) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Em síntese, o requerente sustenta que a mesma condenação anterior foi utilizada tanto para fixar a pena-base acima do mínimo, a título de antecedentes, quanto para majorar a pena intermediária, a título de reincidência, configurando bis in idem. Assim, pleiteia a redução da pena na segunda fase da dosimetria. Pelo despacho de id 70014206, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 71061142. No expediente, a Defensoria informou que quanto à dosimetria, constata-se que foi realizada em conformidade com a lei penal e com a jurisprudência, não encontrando fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do recorrente. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, no Parecer de id 71438115, oficiou pela improcedência do pedido. É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos formulados pelo requerente, a presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nas palavras do jurista Renato Brasileiro de Lima, “a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, no âmbito dos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (leia-se, exclusivamente em favor do acusado), visando à desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Seus pressupostos fundamentais são 1) a existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado; 2) a demonstração do erro judiciário (CPP, art. 621, I, II e III)i. Sabe-se que a revisão criminal tem por função sanar eventual erro judiciário, contudo, não tem o propósito de reabrir os debates realizados na instrução penal já finalizada, com trânsito em julgado. Aliás, o escopo de análise da ação é bastante limitado, o que justifica a afirmação de que as revisões criminais possuem fundamentação vinculada, ou seja, devem obedecer rigorosamente aos requisitos e limites previstos na legislação, cabendo ao autor da ação demonstrar, de maneira cabal, o alegado erro judiciário. Conforme relatado, EDSON BARBOSA DE NOVAIS, atualmente recolhido no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em síntese, a revisão da dosimetria da pena imposta nos autos n. 0717898-20.2022.8.07.0009. Verifica-se que, após análise detida dos autos do processo originário, a própria Defensoria Pública, atuando na defesa técnica do requerente, manifestou-se expressamente no sentido de que a dosimetria da pena fora realizada em estrita conformidade com os preceitos legais, observando os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo, portanto, qualquer mácula ou irregularidade que pudesse ensejar a reforma da sentença condenatória. É válida a transcrição da dosimetria constante no acórdão proferido por esta egrégia 3a Turma Criminal (id 71061144, p. 96/142) a qual afasta a tese do recorrente quanto à utilização da reincidência em duas fases da aplicação da pena pelo Órgão Colegiado, não configurando, assim, bis in idem: Roubo majorado pelo concurso de pessoas ( art. 157, §2o, II, c/c art. 29 do CP ) A pena prevista para o tipo penal é de reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Na primeira fase, atento às circunstâncias do crime (vítima foi abordada no momento em que deixava culto religioso e em horário avançado da noite, local onde as pessoas presumem-se seguras e há menor vigilância), o juiz exasperou a pena em 9 meses, fixando-a em 4 anos e 9 meses de reclusão. Como já evidenciado (com amparo, inclusive, na jurisprudência), foi apresentada fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base em relação à valoração negativa das circunstâncias do crime. Retomo, portanto, os fundamentos expostos de início, quanto ao réu BENEVALDO, sem prolongar-me na análise da matéria, devidamente enfrentada. A mesma lógica se aplica ao critério de exasperação adotado, o qual, como também demonstrado, observou fração razoável, calcada na jurisprudência e estimada por esta Turma (1/8 da pena mínima prevista no tipo). Na segunda fase não concorreram atenuantes. Por outro lado, presente a agravante da reincidência genérica (ID 55442808, autos no 0041506-64.2012.8.07.0001), a pena foi corretamente recrudescida em 1/6, perfazendo a pena intermediária 5 anos 6 meses e 15 dias de reclusão. Não há irresignação quanto ao ponto. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e caracterizada a causa especial de aumento do art. 157, §2o, II, do CP (concurso de pessoas), a reprimenda foi elevada em 1/3 – totalizando 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão. Até aqui, inexiste reparo a ser feito. Todavia, considerando que a pena pecuniária deve guardar proporção com a corporal, reduzo os dias-multa fixados em sentença de 20 para 18 dias-multa, à razão mínima. Extorsão qualificada pelo resultado morte e majorada pelo concurso de pessoas ( art. 158, §§1o e 3o, do CP ) Se da extorsão resulta a morte, a pena prevista pelo art. 158, §3o c/c art. 159, §3o, ambos do CP, é de 24 a 30 anos de reclusão. Na primeira fase, em observância ao art. 59 do CP, o juiz fixou a pena-base em 25 anos e 6 meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Aludo à fundamentação exarada anteriormente neste voto para manter o desabono do vetor culpabilidade, pois idêntica a irresignação recursal e, portanto, os motivos utilizados para rechaçá-la. Da mesma forma o faço quanto às circunstâncias do crime, desta feita, todavia, para afastar o desvalor – tal qual havido em relação aos corréus. Com isso, redimensiono a pena-base, computando a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias do art. 59 do CP e adotando, enquanto critério de exasperação, a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato no preceito secundário do tipo – fixando a pena-base em 24 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase não concorreram atenuantes. Por outro lado, presente a agravante da reincidência genérica (ID 55442808, autos no 0041506-64.2012.8.07.0001), a pena deve ser recrudescida em 1/6, perfazendo 28 anos 10 meses e 15 dias de reclusão. Revela-se descabida a tese de que a pena, na primeira e segunda etapas da dosimetria, foi elevada para além do máximo legalmente previsto – considerando os limites trazidos pelo art. 158, §3o c/c art. art. 159, §3o, do CP. Na terceira e última fase, ausentes causas de diminuição e caracterizada uma causa especial de aumento de pena (art. 158, §1o, CP – concurso de pessoas), a reprimenda deve ser elevada em 1/3 (mínimo legal, adotado em sentença) – perfazendo 38 anos e 6 meses de reclusão. Em arremate, deve ser afastada, de ofício, a condenação ao pagamento de pena pecuniária, devido à falta de previsão legal (art. 158, §3o c/c art. 159, §3o, CP). Furto qualificado pelo concurso de pessoas ( art. 155, §4o, IV, c/c art. 29 do CP ) A pena para o crime de furto qualificado, segundo preconiza o art. 155, §4o, do Código Penal, é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa. Na primeira fase, não foram valoradas negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão). Na segunda fase não concorreram atenuantes. No entanto, presente a agravante da reincidência genérica (ID 55442808, autos no 0041506-64.2012.8.07.0001), a pena foi recrudescida em 1/6, perfazendo 2 anos e 4 meses de reclusão. Na terceira e última fase, ausentes causas de diminuição e/ou de aumento, a pena foi corretamente estabilizada em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de proporcionais 12 dias-multa, à razão mínima – conforme sentença. Ocultação de cadáver (art. 211 do CP) A pena imposta para aquele que destrói, subtrai ou oculta cadáver ou parte dele é de reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Na primeira fase, o julgador, por não ter valorado negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabeleceu a reprimenda no mínimo legal, isto é, em 1 ano de reclusão. Na segunda fase não concorreram atenuantes. Contudo, se fez presente, uma vez mais, a agravante da reincidência (ID 55442808, autos no 0041506-64.2012.8.07.0001), o que fez com que a pena fosse recrudescida em 1/6, alcançando o patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão. Na terceira e última fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi estabilizada em 1 ano e 2 meses de reclusão, além de proporcionais 12 dias-multa, à razão mínima. Não há o que reparar. Unificação das penas Evidenciado o concurso material (pluralidade de condutas e de crimes), a reprimenda imposta ao réu EDSON deve ser unificada, de forma definitiva e concreta, em 49 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 42 dias multa, calculados à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, segundo a regra do art. 69 do Código Penal. Inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, visto que aquele determinado em sentença (fechado) obedece às diretrizes do art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada, e ii) as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aliadas à reincidência do réu. Ademais, não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal), tampouco para a suspensão condicional (art. 77 do Código Penal). Consigne-se, em arremate, que os demais termos da sentença devem permanecer intactos, pois seguiram corretamente os parâmetros adotados pela legislação e jurisprudência e sequer foram objeto de insurgência recursal – inexistindo modificação a ser feita. Como se observa, o requerente não apresentou nos presentes autos qualquer elemento novo, fático ou jurídico, apto a desconstituir os fundamentos da condenação ou a justificar o redimensionamento da pena anteriormente fixada. Como registrado pela douta Procuradoria de Justiça: “É que a questão suscitada foi analisada com percuciência e cuidado de todo o conjunto probatório, sendo certo que os eminentes Senhores Desembargadores concluíram que havia provas suficientes da autoria, aliado ao fato de que a pena imposta e o regime inicial de seu cumprimento não mereceriam quaisquer reparos. Portanto, não há como acolher os argumentos do sentenciado, ora Requerente, à falta de fundamento suficiente que possa autorizar a desconstituição da r. sentença condenatória.” (id 71438115) Neste contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “não admitir revisão criminal como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do CPP.” (AgRg no HC n. 944.966/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024.) Assim, em observância aos preceitos constitucionais e à segurança jurídica, não se pode pretender o afastamento da coisa julgada a partir da reanálise das mesmas provas, razão pela qual a ação não pode ser admitida. Ante o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator